Tribunal: TJSP
Processo: 0023985-82.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN – Serviços de representação comercial - Período de 07/2008 a 09/2009 – Prestação de serviços em território diverso do local da sede do contribuinte, no caso, em municípios do Estado do Paraná - Empresa representada com sede em São Paulo – Recolhimento indevido ao Município de São Paulo – Competência do município onde está localizado o

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN – Serviços de representação comercial - Período de 07/2008 a 09/2009 – Prestação de serviços em território diverso do local da sede do contribuinte, no caso, em municípios do Estado do Paraná - Empresa representada com sede em São Paulo – Recolhimento indevido ao Município de São Paulo – Competência do município onde está localizado o estabelecimento prestador – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ no REsp no 1.131.476/RS - Tema no 398, STJ, DJ de 01.02.2010, que adotou entendimento, segundo o qual, a pretensão repetitória de valores indevidamente recolhidos a título de ISS incidente sobre a locação de bens móveis (cilindros, máquinas e equipamentos utilizados para acondicionamento dos gases vendidos), hipótese em que o tributo assume natureza indireta, reclama da parte autora a prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter a mesma transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-los - Inaplicabilidade ao caso concreto - Hipótese de manutenção do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023985-82.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JBL
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o resultado
do julgamento anterior dando provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023985-82.2013.8.26.0053 -Voto no 20903
2
APELAÇÃO N°: 0023985-82.2013.8.26.0053
APELANTE: JBL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 20903
EMENTA
APELAÇÃO

APELAÇÃO

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO - ISSQN
Serviços de representação
comercial
-
Período
de
07/2008
a
09/2009

Prestação de serviços em território diverso do local
da sede do contribuinte, no caso, em municípios do
Estado do Paraná - Empresa representada com sede
em São Paulo Recolhimento indevido ao Município
de São Paulo Competência do município onde está
localizado o estabelecimento prestador Devolução
dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo
1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ
no REsp no 1.131.476/RS - Tema no 398, STJ, DJ de
01.02.2010, que adotou entendimento, segundo o
qual,
a
pretensão
repetitória
de
valores
indevidamente recolhidos a título de ISS incidente
sobre a locação de bens móveis (cilindros, máquinas
e equipamentos utilizados para acondicionamento
dos gases vendidos), hipótese em que o tributo
assume natureza indireta, reclama da parte autora a
prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter a
mesma transferido o encargo a terceiro, de estar
autorizada por este a recebê-los - Inaplicabilidade
ao caso concreto - Hipótese de manutenção do
resultado do julgamento.
Vistos. Ao relatório constante do acórdão de fls.
200/206, desta 15a Câmara, acrescenta-se que o Presidente da
Seção de Direito Público proferiu o despacho de fls. 308/309,
determinando a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do que dispõe o art. 1030, inciso II do Código
de Processo Civil, considerando o julgamento definitivo do mérito
do RE no 1.131.476/RS, Tema no 398, STJ, DJ de 01.02.2010, que
adotou entendimento, segundo o qual, a pretensão repetitória de
valores indevidamente recolhidos a título de ISS incidente sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023985-82.2013.8.26.0053 -Voto no 20903
3
locação de bens móveis (cilindros, máquinas e equipamentos
utilizados para acondicionamento dos gases vendidos), hipótese
em que o tributo assume natureza indireta, reclama da parte
autora a prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter a
mesma transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por
este a recebê-los.
É o relatório.
É o caso de manutenção do resultado do julgamento.
Observa-se que o acórdão de fls. 200/206, deu
provimento ao recurso para julgar procedente o pedido e condenar
o Município de São Paulo a restituir os valores pagos pela
empresa JBL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
No caso concreto, ficou devidamente comprovado
nos autos por meio de documentação hábil que a apelante, na
qualidade de prestadora de serviço, desenvolveu atividade de
representação comercial e foi contratada pela empresa paulista
“Melhoramentos Papéis Ltda.” para diligenciar oferecendo os
produtos por ela produzidos a estabelecimentos localizados em
Município de todo o Estado do Paraná. Assim, atuou como
intermediadora entre a aludida empresa paulista e os
estabelecimentos paranaenses interessados em seus produtos,
entretanto, houve o recolhimento do ISS do período de julho de
2008 a setembro de 2009, aos cofres Públicos de São Paulo.
Com isso, o julgado adotou o entendimento de
que para o período de apuração, aplica-se a lei tributária vigente
ao tempo dos respectivos fatos geradores, ou seja, a Lei
Complementar 116/2003, prevalecendo a regra geral contida no
“caput” que estabelece a competência do município em que se
situa o estabelecimento prestador, entendimento firmado em sede
do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do art. 543-C do
CPC (STJ no REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ, DJe de
05.03.2013),
que
entendeu
que
o
sujeito ativo da relação
tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do
estabelecimento prestador (art. 12) e, a partir da LC 116/03, é
aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é
perfectibilizada,
assim
entendido
como
o
local em que se
comprove haver unidade econômica ou profissional com poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023985-82.2013.8.26.0053 -Voto no 20903
4
decisórios suficientes que estabelece a competência do município
em que se situa o estabelecimento prestador e como a apelante
não possui sede no Município de São Paulo e tampouco unidade
econômica, por medida de imposição legal, era mesmo de rigor o
acolhimento da pretensão da repetição do indébito, com inversão
do ônus de sucumbência.
Com isso, não cabe adotar a tese do tema 398,
que diz respeito a pretensão repetitória de valores indevidamente
recolhidos a título de ISS incidente sobre a locação de bens
móveis
(cilindros,
máquinas
e
equipamentos
utilizados
para
acondicionamento dos gases vendidos), hipótese em que o tributo
assume natureza indireta, reclama da parte autora a prova da não
repercussão, ou, na hipótese de ter a mesma transferido o encargo
a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-lo. Portanto, o
aludido tema 398 do STJ não se coaduna na hipótese dos autos.
Diante do exposto, meu voto é pela manutenção
do resultado do julgamento que reformou a sentença para julgar
procedente o pedido da apelante, com a condenação do Município
de São Paulo a restituir os valores pagos pela empresa JBL
Representações Comerciais Ltda. em relação aos serviços por ela
prestados à empresa Melhoramentos Papéis Ltda., no período de
07/2008 a 09/2009, observando-se a correção monetária a partir
dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir do trânsito
em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), bem como a arcar
com as custas, despesas processuais e verba honorária fixada em
R$ 1.000,00 ( hum mil reais).

REZENDE SILVEIRA
Relator